Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800276-02.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 12 de janeiro do ano em curso, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Adria Sueli Pereira e Pereira, em favor do nacional Roberto Sandreli Monteiro Rolim, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Distrital de Icoaraci/BEL, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

O Paciente foi preso em sua residência, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigo 33 da Lei 11.343/2006, respectivamente os delitos de tráfico de drogas.

Consta na peça investigatória (anexo) que o custodiado estava sendo monitorado devido denúncia de tráfico de drogas no local e ao ser abordado tentou apreender fuga, e foi encontrado um embrulho que contado continha 44 petecas e uma substancia esverdeada parecida com maconha.

(...).

A prisão do acusado foi flagrantemente ilegal, pois, conforme consta no IPL os policias já tinha certa divergência com acusado, pois segundo eles foram informados que o mesmo era quem vendia drogas no local. A informação foi realizada por meio do CIOP ou por populares? entretanto, afirmam que vinham monitorando o acusado. Esse monitoramento foi autorizado por quem? <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa/fundamentação na decisão impugnada, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, merece aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:

• seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

• após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

• Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). <sic>

Junta documentos (Id. 4347370 a 4347393).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4369577), sendo prestadas as informações na Id. 4377920.

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
habeas corpus
(Id. 4405155).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo colacionada, naquilo que interessa:

“Quanto a situação do paciente ROBERTO SANDRELI MONTEIRO ROLIM, informo que, remetidos os autos de Inquérito Policial ao Ministério Público, em 12/01/2021, o RMP pugnou pelo arquivamento dos autos do IPL. Consequentemente, não mais subsistindo qualquer fundamento que justificasse a manutenção da medida cautelar de prisão, esta foi revogada, conforme cópia de decisão anexa;

Na mesma data, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente e encaminhado à SUSIPE, devendo ser ele posto em liberdade, salvo se, por outro motivo, tiver que permanecer preso.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021